Tribunal: TJDFT
Processo: 0774593-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO DE DÍVIDA. DÉBITO AUTOMÁTICO. ERRO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Banco Inter S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o à restituição de R$ 3.272,46, referente ao valor descontado, e ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais (ID 60654903), o banco recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, afirma que o recorrido não realizou o pagamento integral das suas faturas de cartão de crédito e, por ter optado pela utilização de débito automático, o valor devido foi descontado de sua conta. Aduz que o parcelamento da fatura foi acordado no dia 10/12/2023 e o desconto do saldo foi feito no dia 11/12/2023, pois o recorrido deveria ter desabilitado o débito automático em até um dia útil antes do vencimento da fatura, conforme previsão em contrato (ID 60654878, pág. 6). Aduz, portanto, a legitimidade do desconto e a inexistência de danos materiais e morais. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou, subsidiariamente, que o valor da indenização por danos morais seja reduzido.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 60654904). Contrarrazões apresentadas ao ID 60654907.
4. Na origem, o recorrido relata que efetuou o parcelamento da sua fatura de novembro/2023, com vencimento em 10/12/2023. Relata que o primeiro pagamento do acordo se deu em 10/12/2023 (ID 60654864), porém, mesmo adimplindo a parcela, o saldo devedor restante (R$ 3.272,46) foi debitado da sua conta no dia 11/12/2023 (ID 60654869).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. No caso dos autos, em que pese a previsão contratual relativa ao débito em conta, cabia ao banco recorrente o cumprimento do parcelamento firmado entre as partes. Deste modo, o desconto do saldo devedor mostra-se irregular, impondo-se a restituição da quantia debitada indevidamente (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor), como disposto em sentença. Nesse sentido: Acórdão 1838659, 07096504620238070004, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024.
7. Ademais, sabe-se que o descumprimento do acordo, por si só, não é suficiente para embasar a condenação em danos morais. Todavia, o desconto efetivado pela instituição financeira, além de indevido, comprometeu a maior parte das verbas salariais do recorrido (ID 60654869), afetando-lhe diretamente a dignidade e a subsistência, não se tratando, portanto, de situação de mero aborrecimento. Assim, deve ser mantida a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, valor adequado ao caso concreto.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.